Tribunal: TJSP
Processo: 0032225-14.2011.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032225-14.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes RENATA ALEXANDRE DA SILVA e PAULO HENRIQUE
MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de ofício, extinta a punibilidade dos
apelantes, Paulo Henrique Machado e Renata Alexandre da Silva, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo
107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso VI, 110, parágrafo 1o e 118,
todos do Código Penal. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032225-14.2011.8.26.0576 -Voto no 35.853
2
Apelação Criminal sem Revisão no 0032225-14.2011.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.853
Apelação criminal
Crime previsto no artigo 236 do
Estatuto
da
Criança
e
do
Adolescente
–
Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição por ausência de
provas, justificante de exercício regular de direito,
abolitio criminis ou crime impossível
Ocorrência da
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal

Reconhecimento da modalidade intercorrente
Decurso
do interstício legal entre a data da publicação da sentença
e
o
presente
julgamento.
Extinção
da
punibilidade
declarada, prejudicado o apelo.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Paulo Henrique Machado e Renata Alexandre da
Silva, por infração ao artigo 236 da Lei no 8.069/90, foram condenados
à pena de 6 (seis) de detenção, em regime inicial aberto, substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor
de 1 (um) salário mínimo.
Inconformados, recorrem. Acenando com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032225-14.2011.8.26.0576 -Voto no 35.853
3
ausência de provas, excludente de ilicitude de exercício regular de
direito, abolitio criminis e ocorrência de crime impossível, pugnam pela
absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade da pena
corporal aplicada aos apelantes, inferior a um ano, sem irresignação
ministerial, o prazo prescricional é de três anos (art. 109, VI, e 110, § 1o,
CP).
Pois bem.
Ocorre salientar que, no caso em exame,
consumou-se o triênio legal entre a data da publicação da r. sentença
condenatória (01.08.2017 fl. 314) e o presente julgamento, a denotar
ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição dos apelantes, por
ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente, prejudicada, assim, a análise do mérito posto no recurso.
Convém anotar, por fim, que a pena restritiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032225-14.2011.8.26.0576 -Voto no 35.853
4
de direitos, por se classificar como mais leve, prescreve com a mais
grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
3. Pelo exposto, prejudicado o exame do apelo,
julga-se, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes, Paulo
Henrique Machado e Renata Alexandre da Silva, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso
IV, combinado com os artigos 109, inciso VI, 110, parágrafo 1o e 118,
todos do Código Penal. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.